Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CDC. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFÊNCIA DE TITULARIDADE OU PEDIDO DE CORTE. AUSÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE QUEM SOLICITOU O SERVIÇO. DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SERASA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010). Assim, a dívida de energia elétrica é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, da pessoa que consta no cadastro da Neoenergia (antiga CEB Distribuição), empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica.

2. Em caso de cessão de direitos sobre imóvel, incumbe ao responsável contratual - no caso, à parte autora/recorrente - a obrigação de solicitar o corte do fornecimento do serviço de energia ou a transferência da titularidade do serviço para o nome do novo usuário, sob pena de responder pelos débitos que não vierem a ser honrados em seu nome. Precedentes: Acórdãos 1319406 e 1690146 do Tribunal de Justiça.

3. Dessa forma, é descabida a pretensão de transferência das faturas inadimplidas para nome de terceiro, que não possui relação contratual com a concessionário do serviço, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra quem de direito. Precedente: Acórdão 1647508 da 3a Turma Recursal.

4. Considerando a existência de débitos de energia elétrica, bem como que é o nome da autora que figura como usuária do serviço perante os cadastros da concessionária, não se verifica ilicitude ou falha na prestação de serviço na inscrição do nome da recorrente nos cadastros de restrição de crédito, que se deu com base no exercício regular do direito do credor - art. 188, I, do Código Civil. Precedente: Acórdão 1440109 da 2a Turma Recursal.

5. Ademais, não há como se acolher a tese de ausência de prévia notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes. Isso porque a notificação em questão deve ser realizada mediante envio de correspondência ao endereço do devedor, na hipótese, o endereço do imóvel que a parte autora afirma não mais possuir vínculo, à míngua de atualização cadastral.

6. De fato, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito - art. 5o, XXXV, da CF/88. Ocorre que, no caso concreto, verificou-se não existir lesão a direito da recorrente por parte da Neoenergia. Todo o caos foi provocado pela inércia da parte autora em não providenciar a solicitação de corte do serviço de energia ou de transferência de titularidade, a fim de resguardar o seu nome e não ser responsabilizada por débitos futuros.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/vencida ao pagamento das custas, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.